Tribunal: TJSP
Processo: 1024372-84.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Negativa administrativa de cobertura para tratamento com Xeloda 500 mg. Beneficiário diagnosticado com neoplasia maligna dos brônquios e pulmões. Medicamento antineoplásico, cuja cobertura é obrigatória, competindo exclusivamente ao médico a indicação da melhor terapia para o

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Negativa administrativa de cobertura para tratamento com Xeloda 500 mg. Beneficiário diagnosticado com neoplasia maligna dos brônquios e pulmões. Medicamento antineoplásico, cuja cobertura é obrigatória, competindo exclusivamente ao médico a indicação da melhor terapia para o tratamento. Sentença mantida. Recurso improvido.